Tribunal: TJSP
Processo: 3005962-82.2013.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando que o apelante e seu comparsa subtraíram uma máquina betoneira, sendo vistos por testemunha presencial que, inclusive, anotou a placa de seu automóvel. Versão defensiva isolada e desprovida de

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando que o apelante e seu comparsa subtraíram uma máquina betoneira, sendo vistos por testemunha presencial que, inclusive, anotou a placa de seu automóvel. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório. Qualificadoras relativas ao concurso de agentes e rompimento de obstáculo suficientemente demonstradas. Condenação mantida. Pena-base certeiramente fixada acima do patamar mínimo legal, considerando uma das qualificadoras sob a forma de circunstâncias do delito, seguida de exata majoração, na segunda etapa, em razão da reincidência. Regime irretorquível. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3005962-82.2013.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante PEDRO
MICHAEL DA SILVA GUERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005962-82.2013.8.26.0038 -Voto no
2
Apelação no 3005962-82.2013.8.26.0038
Comarca: Araras
Apelante: PEDRO MICHAEL DA SILVA GUERRA
Advogado: Marilia Bianchi
VOTO No. 23.694
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e
rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a absolvição
por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório
robusto e coeso, demonstrando que o apelante e seu
comparsa subtraíram uma máquina betoneira, sendo vistos
por testemunha presencial que, inclusive, anotou a placa de
seu automóvel. Versão defensiva isolada e desprovida de
mínimo lastro probatório. Qualificadoras relativas ao
concurso
de
agentes
e
rompimento
de
obstáculo
suficientemente demonstradas. Condenação mantida. Pena-
base certeiramente fixada acima do patamar mínimo legal,
considerando uma das qualificadoras sob a forma de
circunstâncias do delito, seguida de exata majoração, na
segunda etapa, em razão da reincidência. Regime
irretorquível. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por PEDRO MICHAEL DA SILVA GUERRA, contra sentença de
primeiro grau (fls. 323/326), prolatada em 10 de outubro de 2018,
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Vieira, da 1a Vara Criminal
da Comarca de Araras, que o condenou às penas de 2 anos, 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005962-82.2013.8.26.0038 -Voto no
3
meses e 27 dias de reclusão, em regime semiaberto, e
pagamento de 13 dias-multa, declarando-o como incurso no art.
155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando a absolvição por insuficiência de provas.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, sobretudo no tocante a
pena final estabelecida.
Em seu parecer, a douta Procuradoria
Geral de Justiça endossou as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo não comporta provimento, merecendo subsistir a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 28
de novembro de 2013, em companhia de terceiro não
identificado, o apelante invadiu, mediante rompimento de
obstáculo, o imóvel situado na Rua Sebastião Cavalheiro, no. 144,
onde subtraiu uma máquina betoneira, avaliada em R$ 3.200,00,
em prejuízo da vítima Francisco Fransualdo de Souza.
A autoria e a materialidade restaram
amplamente demonstradas ao longo da instrução processual,
conforme auto de avaliação, laudo pericial e demais provas orais,
todas produzidas em perfeita consonância, sendo de rigor a
manutenção do édito condenatório em desfavor do recorrente.
A vítima Francisco relatou (mídia) que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005962-82.2013.8.26.0038 -Voto no
4
local estava sendo realizada uma obra, razão pela qual a referida
máquina se encontrava ali guardada. Na ocasião dos fatos,
recebeu um telefonema de seu chefe, avisando ter sido acionado
pelo vizinho, chamado Jaime, o qual teria visto a subtração da
betoneira e anotado a placa do veículo usado pelos furtadores.
Salientou que o acesso ao interior do imóvel se deu mediante o
arrombamento de cadeados, bem como não ter recuperado o
equipamento subtraído.
A testemunha Gustavo narrou (mídia) ter
sido acionado por um vizinho, de nome Jayme, noticiando a
prática da subtração da máquina por dois indivíduos, os quais
estouraram os cadeados da obra e, em seguida, fugiram num
automóvel Saveiro, cujas letras das placas eram FUI. Diante
disso, o depoente efetuou o registro da ocorrência perante a
autoridade policial, o que possibilitou a prisão do apelante, o qual
acabou sendo reconhecido pessoalmente por Jaime.
O policial Gleisy declarou (mídia) que,
diante do registro da ocorrência, logo identificou que o veículo
descrito pertencia ao recorrente, uma vez já conhecido nos meios
policiais por semelhantes práticas. Ato contínuo, deslocou-se até
a residência do recorrente, onde notou que o capô do automóvel
ainda estava quente e, na caçamba, havia marcas de restos de
construção, como farelos de areia e cimento. Em razão disso,
conduziu o apelante até o distrito policial, onde a testemunha
Jaime o reconheceu como autor do furto.
Ouvida somente a fase inquisitorial (fl. 10),
a testemunha Jaime declarou ter visto o recorrente e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005962-82.2013.8.26.0038 -Voto no
5
comparsa acomodando a máquina no interior da Saveiro. Ocorre
que, ao serem visualizados, ambos ficaram apavorados e se
evadiram, em disparada, sem nem mesmo amarrar a betoneira.
O depoente tentou persegui-los e anotou a placa do automóvel,
porém ambos conseguiram fugir. Por fim, consignou que, diante
da prisão, reconhece o apelante como um dos autores do furto.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
negou os fatos, alegando nem sequer ter comparecido até a
cidade onde se deu o furto, esclarecendo que seu automóvel
deve ter sido alvo de clonagem, pois já recebeu autuações de
trânsito incoerentes.
Os autos de exibição, apreensão e
avaliação (fls. 21 e 50/51), aliados ao laudo pericial (fls. 121/122),
são suficientes à materialidade delitiva, descrevendo as
condições da máquina subtraída, cujo montante total perfaz R$
3.200,00.
Diante
do
quadro,
ao
contrário
do
sustentado nas razões recursais, o conjunto probatório é robusto
e uníssono, sendo suficiente à manutenção do édito condenatório.
Em que pese o esforço da combativa
defesa, não se mostra crível tenham as testemunhas falseado a
realidade sobre os fatos, imputando a prática delitiva ao apelante
a esmo, sem que ele tivesse sequer comparecido até a cidade
onde se deram os fatos.
Ao revés, o firme relato da testemunha
Jaime revela, pormenorizadamente, como se deu a subtração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005962-82.2013.8.26.0038 -Voto no
6
pelo recorrente e seu comparsa, cujo emplacamento veicular
anotado condiz exatamente com as placas da Saveiro
pertencente ao apelante.
A par disso, malgrado não se olvide que o
depoimento extrajudicial, não contando com as garantias
constitucionais
inerentes
ao
processo,
especialmente
o
contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova
indireto, isto é, um indício, e quando devidamente corroborada
pelas demais provas coligidas durante a instrução processual,
presta-se como elemento integrante à formação do juízo de
convicção pelo magistrado.
Nessa esteira, segue o posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO
ART. 155, DO CPP. INOCORRÊNCIA.
PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO
POLICIAL.
CORROBORADAS
COM
PROVAS
PRODUZIDAS
EM
JUÍZO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
OBSERVADOS.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
568/STJ.
INCIDÊNCIA
ERRO
DE
TIPO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005962-82.2013.8.26.0038 -Voto no
7
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Depoimentos com confissão extrajudicial
corroborados por outros meios de prova,
notadamente depoimento dos policiais,
com provas produzidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, são aptos a
sustentar condenação.
Agravo
regimental
desprovido.
(STJ,
AgRg no AREsp 1205027/RN, 5a Turma,
rel. Felix Fischer, 13/03/2018, v.u.- grifo
nosso)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS
NA
FORMA
PRIVILEGIADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO.
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
-
CPP.
INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
Não se cogita de violação ao art. 155 do
Código de Processo Penal quando a
condenação, ainda que amparada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005962-82.2013.8.26.0038 -Voto no
8
provas extrajudiciais, está em harmonia
com os demais elementos probatórios
obtidos no curso da ação penal.
Habeas corpus não conhecido. (HC
456.806/MG,
5a
T.,
rel.
Joel
Ilan
Paciornik, 30/05/2019, v.u. - grifamos)
Ocorre
que,
in
concreto,
além
do
depoimento extrajudicial de Jaime, segue em plena sintonia a
narrativa do policial Geisy, além das demais provas documentais
coligidas, portanto mais que suficientes à comprovação do delito
perpetrado pelo recorrente.
Não por menos, igualmente inequívoco o
reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de
obstáculo, devidamente demonstrada por intermédio do laudo
pericial
certificando a fl. 123 que as alças dos cadeados
apresentavam-se parcialmente fletidas, bem como nestes novam-
se danos, aparentemente recentes, constituídos de rupturas,
comprometendo os encaixes dos extremos livres dessas alças ,
assim como a qualificadora referente ao concurso de agentes,
também suficientemente delineada pelos relatos carreados.
De outra banda, a defesa não logrou êxito
em demonstrar, ainda que minimamente, a isenção do apelante
em relação aos fatos narrados, tampouco ofertou explicações
acerca do emplacamento de seu veículo ou de sua presença no
imóvel saqueado, frise-se, em nada combalindo as firmes
imputações
tecidas
pelas
testemunhas
que,
do
quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005962-82.2013.8.26.0038 -Voto no
9
demonstrado, não tinham qualquer motivo para prejudicá-lo.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
tornando inarredável o desfecho condenatório.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do recorrente, como incurso na conduta
delitiva prevista no art. 155 do Código Penal, devidamente
respaldada no harmônico conjunto probatório coligido na fase
instrutória, cuja reprimenda dispensa reparos.
Na fixação da reprimenda, tendo em vista
a presença de duas qualificadoras, andou bem o magistrado
sentenciante ao certeiramente considerar uma delas como
circunstância do delito, assim exasperando a pena-base, ao
patamar de 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 12
dias-multa.
Sobre esse aspecto, assim vimos nos
posicionando:
Existência de duas
ou mais qualificadoras: [...] quando há
mais de uma qualificadora, deve-se
considerar que, a partir da segunda,
aproveita-se como circunstância legal
(agravante) ou circunstância judicial (art.
59,
CP).
A
primeira
qualificadora
reconhecida serve para a mudança de
faixa (ex.: furto simples passa de 1 a 4
anos de reclusão para 2 a 8 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005962-82.2013.8.26.0038 -Voto no
10
quando qualificado); no mais, aproveita-
se a circunstância onde melhor se der.
Na
etapa
seguinte,
em
razão
da
reincidência (fl. 199
condenação definitiva por semelhante
prática), a reprimenda foi corretamente majorada ao montante 2
anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, além do pagamento de 13
dias-multa, tornando-se definitiva, ante a ausência de demais
causas modificadoras.
Por
fim,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (muito
embora não se olvide ser reincidente), justifica a manutenção do
regime intermediário, suficiente à reprovação do delito, conforme
previsão proveniente da súmula no. 269 do STJ, que admite a
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis
às circunstâncias judiciais, inclusive, ilidindo a substituição por
restritiva de direitos, nos moldes fundamentados pelo juiz a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r.
sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator